Tribunal: STF
Processo: HC 68483
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
"Habeas Corpus". -  Não  e  possivel  obter-se  em  "habeas
corpus" "sursis", uma vez que a concessão  dele  esta  subordinada  a
verificação da ocorrencia de  pressupostos  subjetivos  que  implicam
exame de prova incompativel com esse meio processual.
              - Tendo o réu  apelado  para  a  obtenção  do  "sursis"
sobre  o  qual  a  sentença  ,  no  seu  entender   ,   lhe   deixara
implicitamente de conceder (e o fizera , portanto  ,  sem  motivação)
porque determinara a expedição de mandado de prisão , não pode ele  ,
diante da recusa motivada pelo acórdão que lhe  negou  provimento  ao
pedido de concessão , arguir  nulidade   por  supressão de instância,
porquanto , se nulidade houvesse, não poderia ser  arguida  por  quem
lhe teria dado causa , ou , pelo menos , para  ela  teria  concorrido
(artigo 565 do Código de Processo Penal).
              "Habeas corpus " indeferido.